Tribunal: TJES
Processo: 5001649-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001649-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SONIC LOGUI II TRANSPORTES LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA AO PRÓPRIO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, exequente, contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre veículo. O bem indicado à constrição está alienado fiduciariamente pelos executados ao próprio credor para garantia da Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de a penhora recair sobre o próprio bem móvel dado em garantia de alienação fiduciária ao exequente, em execução referente ao contrato garantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, conforme dispõe o § 3º do art. 835 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o veículo que se pretende penhorar garante, por alienação fiduciária, a Cédula de Crédito Bancário que alicerça a pretensão executiva.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intenção do devedor fiduciante não é transferir a propriedade plena do bem, mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento.

A penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo, em vez da ação de busca e apreensão.

Se o credor opta pelo processo de execução, os bens objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser indicados para a penhora, justificando-se a constrição sobre outros bens apenas se os indicados forem insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em execução de crédito com garantia de alienação fiduciária, a penhora pode recair sobre o próprio bem dado em garantia ao exequente, nos termos do § 3º do art. 835 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, § 3º do art. 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.766.182/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020; STJ, REsp n. 448.489/RJ, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 25/11/2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001649-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
OS
: SONIC LOGUI II TRANSPORTES LTDA - ME e ELIZEU BARRETO SEGURO

JU
ÍZA
: DR
A
. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível
em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada contra
SONIC LOGUI II TRANSPORTES LTDA - ME e ELIZEU BARRETO SEGURO,
cujo
decisum
indeferiu o requerimento de penhora e avaliação sobre o bem indicado nos autos.

Em suas razões recursais, sustentou que “
requereu a penhora sobre o Caminhão marca VW/10.160 DRC 4x2, placa GAG3I19, ano 2016, de propriedade da Empresa Executada, que está alienado fiduciariamente ao BANESTES S/A
”, pedido indeferido pelo Juízo
a quo
“
sob a fundamentação de que o veículo não é de propriedade da Empresa Executada, em razão da alienação fiduciária sobre ele incidente.
”

Pontuou, contudo, que “
a pretensão do Agravante não é outra senão a de penhorar o próprio bem dado em garantia de alienação fiduciária de dívida fiduciária oriunda do título executivo extrajudicial que lastreia a Execução
”, conforme viabilizado pelo artigo 835, §3º, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou
a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir a penhora requerida na origem.

Decisão no Id. 12134528 recepcionando o recurso no duplo efeito para deferir a penhora do bem alienado fiduciariamente ao recorrente, qual seja, “Caminhão VW/10.160 DRC 4x2, Ano/Mod 2016/2016, Placa GAG3I19, Cor Branca, CHASSI 9531M62P0GR606244, RENAVAN 01077626840”.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito, estabelece o artigo 835, §3º, do CPC/15, que, “
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.
”

Na hipótese,
noto que
o veículo que se pretende penhorar
foi alienado fiduciariamente pelos executados/agravados
ao próprio exequente/agravante
para garantia da Cédula de Crédito Bancário
21-003247-00
(Id. 18464796) que alicerça a pretensão exordial, vide “Termo de Alienação Fiduciária de Bem Móvel” (Id. 18465106), conforme se observa, inclusive, do dossiê de
veículo emitido pelo DETRAN/ES (
Id. 52426205
).

Destarte, “
Consoante a jurisprudência do STJ,
a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas simplesmente
garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula
”,
razão pela qual “
a penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo (pretensão de cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória)
.
” (REsp n. 1.766.182/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

Transcrevo, na oportunidade, a íntegra da ementa do julgado supracitado, eis que tratou de caso idêntico ao presente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PEDIDO DE PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em favor do próprio exequente. 2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário, sendo formulado pedido de penhora do próprio bem alienado fiduciariamente. 3. Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor da parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois o bem não integraria o patrimônio do devedor. 4. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto, ensejando o presente recurso especial da parte exequente. 5. Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula. 6. O presente posicionamento apenas reafirma o entendimento da Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo (pretensão de cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória). 7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de penhora formulado por terceiro de bem objeto de alienação fiduciária, sendo a sua propriedade do credor fiduciário, não se admite a constrição, sendo permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.766.182/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

L
ogo, por não se tratar de bem alienado fiduciariamente a terceiro, mas ao próprio exequente para garantir a operação de crédito, torna-se viável acolher o pedido de penhora, na forma do artigo 835, §3º, do CPC/15.

C
onsequentemente, “
Se o credor optar pelo processo de execução, os bens objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser indicados pelo devedor para a penhora
, só se justificando a constrição sobre outros bens se os indicados forem insuficientes
” (REsp n. 448.489/RJ, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 25/11/2002, DJ de 19/12/2002, p. 376.), sendo esta a hipótese dos autos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para confirmar a decisão de Id. 12134528 que deferiu
a penhora do bem alienado fiduciariamente ao recorrente, qual seja, “Caminhão VW/10.160 DRC 4x2, Ano/Mod 2016/2016, Placa GAG3I19, Cor Branca, CHASSI 9531M62P0GR606244, RENAVAN 01077626840”.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.